Tribunal: TJPA
Processo: 0802404-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802404-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA CARDOSO DOS SANTOS

INTERESSADO: LUCIMAURA CARDOSO DOS SANTOS, LUCICLEIA SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ITCDM ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ART. 659, §2º, DO CPC. TEMA 1074/STJ. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se exige recolhimento prévio de ITCDM antes de homologada a partilha de bens, a teor do art. 659, §2º do CPC.

2. Tema 1074 STJ: “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FATIMA CARDOSO DOS SANTOS
, na qualidade de inventariante, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos de Ação de Inventário (Processo n.º 0802376-79.2019.8.14.0070) de seu falecido marido Benito Martins dos Santos.

O Juízo Singular, em despacho inicial, assim determinou:

(...)

02.
Em que pese o novo ordenamento processual estabeleça que o recolhimento dos tributos relativos ao espólio (
ITCMD
) se efetivará na esfera administrativa (art. 662, § 2º, da Lei nº 13.105/2015) e que no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas a eventuais diferenças referentes aos referidos tributos, vislumbro a necessidade imperiosa de observância do disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional - CTN
.
DETERMINO
:

02.1.

Intime-se o INVENTARIANTE

para que, no prazo de 30 dias, comprove o recolhimento do imposto ou sua isenção, juntando
certidão de quitação do ITCMD
emitida pela Secretaria da Receita Estadual localizada nesta municipalidade,
na forma do art. 954 do CPC, sob advertência de que sua inércia importará em extinção do processo sem resolução do mérito;
ou
para que
junte protocolo de pedido de cálculo de imposto ITCMD/Certidão de quitação perante a Fazenda Estadual, sem que se tenha a Fazenda promovido o cálculo no prazo estabelecido.

(...)

Insurge-se a agravante contra a parte da decisão a quo que recebeu a inicial e exigiu o recolhimento do ITCDM antes de homologar a partilha apresentada. Aduz que a decisão teria contrariado o art. 659 e ss do CPC/2015, além do entendimento do STJ sobre o tema.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, afirmando, além da probabilidade de provimento, que há risco de dano ao resultado útil do processo, uma vez que seriam pobres e não teriam no momento condições de arcar com o imposto, o que poderia resultar na extinção do feito.

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido pelo então relator, Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, à época juiz convocado, o qual suspendeu a decisão agravada no que tange ao recolhimento do ITCDM (id. 9294071).

Sem contrarrazões – id. 14104784.

Sem intervenção do Ministério Público – id. 15045084.

Recebido os autos por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

No presente feito, válido ressaltar que a agravante é viúva do de cujus e foi nomeada inventariante nos autos da Ação de Inventário – Processo n.º
0802376-79.2019.8.14.0070, e neste agravo se irresigna contra a decisão singular que determinou o recolhimento do ITCDM antes da homologação da partilha.

O art. 659 do CPC assim dispõe:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes
, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

A simples leitura da legislação respectiva já legitima o pleito recursal, uma vez que é clara a obrigação da parte em recolher os tributos devidos somente após a homologação da partilha dos bens deixados, não havendo como o Juízo a quo obrigar a agravante a fazê-lo no início da ação de inventário.

Outrossim, há fixação de tese a respeito com o Tema 1074, segundo o qual: “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITOS DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. 1. Na hipótese dos autos, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum. 2. O art. 664, § 4º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2º, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 00483981820148070001 1677739, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Desse modo, as evidências da probabilidade do direito invocado se confirmam, aliadas ao perigo na demora, motivos pelos quais, entendo ser devida a ratificação da tutela de urgência recursal concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e dispensar o pagamento antecipado do ITCM ou qualquer ato a ele vinculado antes de findo o arrolamento sumário
, confirmando a tutela recursal deferida.

É o voto.

Belém, 19/03/2024